Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-15.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018125-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA SOARES - CPF: 001.643.091-36 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO - CPF: 986.683.909-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA C.C. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA SUPERIOR À MEDIA DO CONSUMO MENSAL – REGULARIDADE DA AFERIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE REVISÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à Concessionária demonstrar que a parte autora efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica indicada na fatura discutida judicialmente, o que não fez.

2. A falta de demonstração do efetivo consumo atrai a declaração de inexistência do débito cobrado, e se essa cobrança motivou a suspensão do fornecimento de energia, sendo tal ato indevido, resta configurado dano moral indenizável.

3.
“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 371.875/PE - Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - julgado em 15/03/2016 - DJe 04/04/2016).

4. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021